Tribunal: TJDFT
Processo: 0796558-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. FATO GERADOR. HOMOLOGAÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BEM PARTICULAR. SUB-ROGAÇÃO. LANÇAMENTO INDEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir à parte autora a quantia de R$ 7.488,51, abatido o montante de R$ 534,35, pelo pagamento do ITCMD declarado inexistente.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta ser devido o recolhimento do ITCMD, pois houve a transferência da integralidade do imóvel à requerente por ocasião do divórcio, sem nenhuma prova de compensação financeira, transferência de outros bens ou assunção de obrigações equivalentes que justificassem o recebimento exclusivo do bem pela ex-cônjuge. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inaugural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da legalidade do lançamento do ITCMD sobre a partilha realizada em acordo de divórcio homologado por sentença transitada em julgado.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 2o, §1o da Lei distrital 3.804/2006, o ITCMD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos por sucessão legítima ou testamentária e por doação, presumindo-se esta o excesso não oneroso na divisão de patrimônio comum ou partilhado, em virtude de dissolução da sociedade conjugal por separação judicial ou divórcio, de extinção de condomínio ou sociedade de fato e de sucessão legítima ou testamentária.
5. No caso em análise, verifica-se pelos documentos anexados, que foi proferida sentença nos autos do processo de divórcio consensual homologando o acordo entabulado entre a segunda requerente e seu ex-cônjuge. Na ocasião, a partilha do imóvel objeto do lançamento do ITCMD ora impugnado incidiu sobre “os valores econômicos atrelados aos importes já pagos do contrato de financiamento, de forma que, como ajustado, os valores solvidos serão destinados à peticionária, ROSILENE ROSSATO FACCO BISPO, conforme requerido no item “d” do pedido formulado na emenda consolidada de id. no 22826160 (ID 70933004). E, conforme pedido formulado pelas partes, constou expressamente que a responsabilidade pelos encargos do imóvel seria exclusivamente da segunda requerente, reconhecendo o ex-cônjuge a exclusão do bem da esfera patrimonial, uma vez para a sua aquisição houve o emprego de capital pertencente apenas à cônjuge virago.
6. Nesse contexto, deve-se afastar a incidência do ITCMD, uma vez reconhecido que o bem pertence exclusivamente à segunda requerente, não havendo qualquer doação de parte do imóvel a ela, conforme bem destacado na sentença recorrida. Embora o contrato tenha sido firmado em nome de ambos os cônjuges durante o casamento, a aquisição do imóvel foi realizada com recursos próprios da segunda requerente, conforme expressamente declarado pelo ex-casal por ocasião do divórcio, denotando que o bem foi adquirido por meio de sub-rogação de bem particular da ex-consorte e, portanto, não pode ser integrado ao patrimônio comum, ficando excluído da comunhão parcial de bens (CC, art. 1.659, II). Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1980362.
7. Desse modo, não havendo doação nem excesso de meação, afigura-se ilegítima a cobrança do imposto, não merecendo reparos a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Recorrente isento de custas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.659, II; Lei Distrital n. 3.804/2006, art. 2o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980362, Rel. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 26/3/2025.